Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727236-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Recorrente (s): JOYNER MACHADO DE SOUZA Recorrido (s): AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Trata-se de embargos de declaração opostos JOYNER MACHADO DE SOUZA contra a decisão de ID 61121488 que indeferiu a liminar recursal nos seguintes termos: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOYNER MACHADO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, na ação de busca e apreensão de no 0706208-08.2024.8.07.0014, movida por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que deferiu a tutela de urgência determinando a busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do veículo objeto da lide, via sistema RENAJUD. Em razões recusais (ID 61079287), o agravante sustenta, em síntese, que a sua mora não restou comprovada para que a tutela antecipada fosse deferida. Nesse contexto, afirma que a notificação enviada ao seu endereço possui informações divergentes das contidas no contrato e no gravame do veículo. Aduz que o Tema Repetitivo no 1.132 do STJ não se aplica ao caso, visto que nesse tema não se discute envio/entrega/recebimento da notificação da mora. Argumenta que, segundo a jurisprudência do STJ, não se pode falar em mora se o contrato não prevê a capitalização de juros remuneratórios diária. Por fim, defende a presença dos requisitos autorizativos da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pugnando pela revogação da medida liminar concedida pelo juízo de origem e, no mérito, a reforma da decisão recorrida confirmando a tutela antecipada recursal. Preparo regular (ID 61079298). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC9, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 30010, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da revogação da liminar pleiteada. Isso porque o STJ fixou a tese de que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (Tema Repetitivo no 1.132). No caso, verifico do ID 61079299 que a notificação foi enviada ao correto endereço do agravante constante no contrato entabulado entre as partes (EPTG QE 4 BLOCO B10 LOTE 2 APT 00604, QUADRAS ECONOMI, CEP 71100175 – BRASILIA/DF). Em que pese a notificação retornar com o motivo da devolução “mudou-se”, isso não descaracteriza a mora (Acórdão no 1849093, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, Julgado em 17/4/2024). Noutro giro, a despeito da divergência entre o no da operação financeira (555289125 – ID 61079294) o no do contrato constante na notificação (20036627667 – ID 61079299), entendo que isso também não descaracteriza a mora, visto que no gravame veicular de ID 61079296 a numeração do contrato é a mesma (555289125), e as demais informações do veículo são idênticas, como no do chassi, renavam, placa, etc., de modo que a operação financeira pode ser perfeitamente identificada pelo devedor e, consequentemente, caracterizada a sua mora. Nesse sentido: (...) Por essas razões, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito. Diante o exposto, não atendidos os requisitos autorizadores dos artigos 300 ou 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO o pleito de revogação da liminar deferida na origem. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa.” Em razões recusais (ID 61353303), a embargante alega, em suma, que a decisão padece de omissão pela inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 28 e de contradição com o entendimento majoritário desta Corte, no sentido de que, havendo divergência entre o número do contrato de alienação fiduciária e o número da notificação extrajudicial, não há constituição em mora do devedor, ante a impossibilidade de identificar corretamente o débito. Por fim, defende a presença dos requisitos autorizativos da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pugnando pela revogação da medida liminar concedida pelo juízo de origem para busca e apreensão do bem. Sem contrarrazões (ID 62513180). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à sua análise de forma monocrática, nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. No caso, verifico que de fato houve contradição na decisão de ID 61121488 com meu entendimento exarado em outras ocasiões idênticas. Verifico dos autos que há divergência entre o no da operação financeira (555289125 – ID 61079294) o no do contrato constante na notificação (20036627667 – ID 61079299), situação que não permite concluir a correta identificação do débito pelo devedor e, portanto, impossibilita a sua constituição em mora, o que é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula 72 do STJ. Nesse sentido eu já me manifestei. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO. DIVERGENTE DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO IDENTIFICADA. MORA. NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em ação de busca e apreensão de veículo, como bem manifestou o magistrado, há necessidade de que a ?notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário de modo a permitir a correlação inequívoca da operação?. 2. A incongruência dos dados já havia sido apontada na decisão interlocutória, sem que o apelante, em sua emenda à inicial, a tenha suprido com as informações necessárias. 2.1. Um print de tela que vincula o número do contrato da notificação aos dado do veículo alienado, só foi trazido aos autos, intempestivamente, na fase recursal, sendo, entretanto, de baixa eficácia probatória, vez que não consta qualquer anuência do devedor ou mesmo elementos de autenticidade, como logotipo e dados do próprio banco, pois, se trata de sistema utilizado pelas empresas de cobrança. 3. Diz a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça que: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3.1. Por tudo, não há como certificar que a notificação extrajudicial de mora enviada corresponda inequivocamente ao contrato de crédito. 3.2. Como há muito firmado na jurisprudência, há necessidade de que as informações fornecidas na notificação devam corresponder exatamente às informações do contrato do financiamento e/ou da cédula de crédito bancário. 3.3. Sem os elementos apropriados e coerentemente alinhados, não há como se comprovar a mora. 3.4. Para a sua comprovação, a notificação extrajudicial deveria fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial. 4. Por fim, do que se apura dos elementos constituídos pelo apelante, a mora não foi devidamente comprovada, visto que os dados apresentados são conflitantes e o recorrente não atendeu oportunamente à determinação do Juízo para que emendasse a inicial, com o fito de elucidar a divergência detectada. 4.1. A anexação de print de tela, de um sistema interno de cobrança trazida no apelo para comprovar a mora e a correspondência do número do contrato aos dados do automóvel alienado, se mostra inoportuna e desprovida de consistência necessária à efetivação do lastro probatório da mora. 5. Portanto, a decisão do Juízo em indeferir a inicial sem resolução do mérito, sob os desígnios dos dispositivos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso I e IV e 485, inciso I, do CPC, foi correta. 6. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1890355, 0701829-36.2024.8.07.0010, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no PJe: 26/07/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE NÚMEROS. EMENDA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada pela credora, ora apelante, é suficiente para comprovar a mora do devedor, ora apelado. 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, para requerer a busca e apreensão do veículo alienado, deve a credora, previamente comprovar a constituição em mora do devedor, entendimento este confirmado pela Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3. No caso, a notificação extrajudicial encaminhada pela credora não possui validade para estabelecer a mora do devedor, apesar de ter sido enviada para o endereço do apelado indicado no contrato e ter sido recebida pelo próprio destinatário. Isso porque, a notificação se refere a um suposto débito pendente relacionado a um número de contrato distinto da cédula de crédito bancário que fundamenta a ação, o que inviabiliza a correta identificação do débito pelo devedor. 4. A notificação eficaz deve conter a identificação exata do contrato debatido. Precedentes deste TJDFT. 5. O descumprimento da determinação judicial pela credora, para emenda da inicial a fim de se comprovar devidamente a mora do devedor, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, porquanto inviável o processamento da ação à míngua de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1842021, 0711389-36.2023.8.07.0010, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no PJe: 16/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por essas razões, entendo que houve contradição passível de correção e, consequentemente, verifico presente a probabilidade do direito para conceder a tutela antecipada recursal. Quanto à urgência, essa é evidente porque se a liminar não for deferida, há risco de dano à parte com a apreensão indevida do veículo. Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, sanando a contradição da decisão de ID 61121488, DEFERIR o pleito de revogação da liminar concedida na origem até decisão final do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Preclusa essa decisão, intime-se o agravado para apresentar defesa ao agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator